Tribunal: STF
Processo: Rp 864
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-11
Data de publicação: 1973-04-11

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR. 6, PARCIALMENTE, DO ART.
42 DA CONSTITUIÇÃO DA GUANABARA, COM A REDAÇÃO DA EMENDA N 4, DE
30/10/1969.
II - POSSE DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. ATRIBUINDO-SE AO T.R.E.,
QUANDO REUNIDA NÃO ESTIVER A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTE DO
PAR-6., DO ART-42, CITADO, COMPLETO COM O ART-8., XVII, 'B' DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DESTOA DO SEU SIMILE, ART-76.
III - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
VOTOS VENCIDOS.
II. POSSE DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR. ATRIBUINDO-SE AO TRE,
QUANDO REUNIDA NÃO ESTIVER A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTE DO PAR.
6, DO ART. 42, CITADO, COMPLETO COM O ART. 8, XVII, B, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DESTOA DO SEU SIMILE, ART. 76.
III. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
VOTOS VENCIDOS.